Tribunal: STF
Processo: CA 32
Classe: CA
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- PRONUNCIAMENTO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADOS
DIVERSOS NO SENTIDO DE SEREM INCOMPETENTES PARA O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. PROMOÇÕES ACOLHIDAS PELOS RESPECTIVOS JUIZES. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO - E NÃO DE ATRIBUIÇÕES - QUE SE INSTALA ENTRE OS
MAGISTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA
APRECIAR O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO (CF, ART. 122, I, 'E').
NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO E REMESSA DOS AUTOS AO TFR.